Tribunal: TJES
Processo: 5012020-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012020-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO EDSON BATISTA PEREIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012020-95.2022.8.08.0024

Recorrentes: BANCO BMG SA

Recorrido: ANTONIO EDSON BATISTA PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. CARTÃO NUNCA DESBLOQUEADO E NUNCA UTILIZADO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ASSINATURA ELETRÔNICA, AO PASSO QUE O BANCO RÉU TROUXE FOTOS QUE NÃO COMPROVAM A ANUÊNCIA COM O CONTRATO OU PODERIAM SER EXTRAÍDAS DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS OU NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONDENAÇÃO DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO NO IMPORTE DE R$ 18.690,26, DEVIDA. DA MESMA FORMA, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO DETERMINAR O ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR NO MONTANTE DE R$ 7.102,29. NESSE PASSO, DEVIDA A DEVOLUÇÃO AO AUTOR NA QUANTIA DE R$ 11.587,97, ALÉM DE PARCELAS DESCONTADAS APÓS AGOSTO/2022. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.